Tribunal: TJES
Processo: 5001900-52.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001900-52.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RECORRIDO: M DA SILVA OPPENHEIMER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por M DA SILVA OPPENHEIMER em face de COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. onde aduz que a requerida inscreveu seu nome indevidamente nos serviços de proteção ao crédito em razão de um suposto débito de R$ 43.472,00 referente a um contrato que a requerente alega ter rescindido verbalmente de forma amigável porém a requerida optou por efetuar a restrição no nome da requerente.

Em sede de sentença: Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e ACOLHO os pedidos iniciais para afastar a multa contratual por suposta infringência às cláusulas 1.1; 2.8 e 3.1, declarando inexistente os débitos referente ao contrato de ID 18499279.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5832602) almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o recorrente alega violações de algumas cláusulas contratuais referentes ao consumo mínimo, exclusividade de fornecimento, bem como a vigência do contrato. Semelhante ao juízo a quo, não vislumbro tais violações.

Quanto a suposta violação da cláusula de consumo mínimo, assim como verificado na sentença de piso, a planilha de consumo da recorrida aponta que em momento algum o quantum mínimo de 6.500 kg de gás liquefeito foi atingido pela recorrida e, em momento algum o recorrente acionou tal cláusula judicial ou administrativamente e, por essa razão, também entendo pela incidência da
supressio
sobre o direito do recorrente. Pelo exposto, não há violação.

No que tange a violação da exclusividade de fornecimento, não foi acostado aos autos conteúdo probatório do qual se extraísse valoração no sentido de corroborar a alegação de que a recorrida obteve o produto especificado no contrato em outros fornecedores. Pela falha da recorrente em cumprir o ônus probatório, sem violações contratuais.

No tocante a vigência do contrato verifico que houve uma certa morosidade no interesse em acionar tal cláusula contratual. Ato contínuo, compulsando os autos não verifico qualquer notificação que enseje o interesse do recorrente em impor o cumprimento do contrato, tendo em vista que a recorrida somente fora notificada do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em contrato diverso daquele firmado pela recorrida. Ambas as situações em conjunto com a demonstração da requerente que aduz que o cumprimento do contrato seria demasiado oneroso em razão dos vícios de qualidade alegado influenciam a cognição de que qualquer alegação no sentido de violação contratual é infundada.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)